Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706176-91.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PATRICK LOURRAN GOUVEIA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO FORMAL DE INDENIZAÇÃO. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando a narrativa do réu e as demais provas colhidas afastam a ocorrência de agressão injusta e uso moderado dos meios. 3. Correta a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais à vítima, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, manteve-se omissa em relação à análise das mencionadas contradições nas narrativas apresentadas pela vítima, as quais alega serem aptas a fundamentar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2.Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à existência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023